Tribunal: STF
Processo: HC 254165
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-01
Data de publicação: 2025-04-01

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado contra decisão proferida pelo Ministro CARLOS CINI MARCHIONATTI (Desembargador convocado), do Superior Tribunal de Justiça, no RHC 209.922/SP.



    Pelo que se depreende, o paciente foi preso em flagrante, convertido em preventiva, em razão da prática dos crimes de adulteração de sinal identificador de veículo automotor (art. 311, §2º, III, do Código Penal) e de estelionato (art. 171 do CP). 



    Buscando a revogação da custódia, a defesa impetrou Habeas Corpus no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que denegou a ordem. Na sequência, interpôs Recurso Ordinário no Superior Tribunal de Justiça, ao qual o Ministro relator negou provimento, nos termos seguintes: 



    Do voto condutor do acórdão recorrido extraem-se os seguintes trechos de relevo, cujos pontos ora destacados passam a integrar a presente fundamentação: 



    De início, no tocante à prisão em flagrante do paciente, não observo qualquer nulidade na atuação dos policiais militares, pois consta do inquérito policial que os referidos agentes públicos, recebendo aviso acerca da presença do veículo na cidade, o qual estava sendo investigado pelo envolvimento em crimes de estelionatos, observaram que o carro do agente apresentava adulteração em sua placa, realizando sua prisão em flagrante (fls. 01/07 autos originais). 



    As alegações da Defesa no sentido de que o flagrante foi forjado e que o paciente não foi o responsável por adulterar as placas do automóvel não foram comprovadas de forma inequívoca até o momento e poderão ser analisadas de forma minuciosa após o encerramento da instrução probatória. 



    Assim, ao menos por ora, não vislumbro a ocorrência de constrangimento ilegal que pudesse ensejar a soltura do paciente. 



    No mais, analisando os elementos carreados aos autos, observo que estão presentes os fundamentos autorizadores da prisão preventiva. Conforme se infere dos autos, o i. magistrado a quo considerou a presença de indícios suficientes de autoria e prova da materialidade delitiva. Além disso, ponderou a necessidade de se resguardar a ordem pública, destacando o extenso histórico criminal do paciente (fls. 94/95 - autos originais). 



    Com efeito, verifica-se dos autos que o paciente é multirreincidente (Processo n. 1502042-45.2021.8.26.0540 furto trânsito em julgado em 22.02.2022 fls. 74/75 autos originais; Processo n. 0000226-16.2018.8.26.0635 uso documento falso e receptação trânsito em julgado em 15.03.2022 fls. 75/76 autos originais; Processo n. 0001417- 25.2016.4.03.6105 furto trânsito em julgado em 11.01.2019 execução unificada em 29.03.2022 fls. 76 autos originais; Processo n. 0048969-42.2013.8.26.0050 receptação trânsito em julgado em 28.02.2020 fls. 77 autos originais; Processo n. 0000658- 06.2017.8.26.0559 estelionato e associação criminosa trânsito em julgado em 23.02.2021 fls. 80 autos originais). 



    Além disso, ao que consta, o paciente registra outros dois processos em andamento, ambos por furto (Processo n. 1534037-57.2022.8.26.0050 e Processo n. 1531851- 27.2023.8.26.0050, praticados em 15.09.2022 e 02.11.2023, respectivamente fls. 78 autos originais). 



    Desta forma, o histórico criminal do paciente revela, a toda evidência, a sua periculosidade social e a probabilidade de que ele cometa novos crimes. Nesse contexto, denota-se que a imposição de outras medidas cautelares não o impediria de delinquir novamente, o que, por si só, autoriza a manutenção de sua segregação cautelar. 



    [...] 



    Como se pode observar, o Tribunal de origem — instância adequada ao exame do acervo fático-probatório dos autos — concluiu que a decretação da prisão era necessária ante a possibilidade concreta de reiteração delitiva. 



    Assim, para superar as conclusões alcançadas na origem e chegar às pretensões apresentadas pela parte, seria imprescindível a reanálise do acervo fático-probatório, o que impede a atuação excepcional desta Corte, sobretudo na estreita via do recurso em habeas corpus. 



    Dessa forma, justifica-se a imposição da prisão preventiva do agente pois, como sedimentado em farta jurisprudência desta Corte, maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos ou até mesmo outras ações penais em curso justificam a imposição de segregação cautelar como forma de evitar a reiteração delitiva e, assim, garantir a ordem pública.



    [...]



     



    Nesta ação, alega-se, em suma, a ausência dos pressupostos autorizadores da prisão preventiva. Destaca que “A polícia não apontou qualquer conduta concreta que motivasse a busca pessoal e veicular, baseando-se apenas em uma informação não comprovada e desprovida de respaldo fático”. Requer-se, assim, a concessão da ordem, para revogar o decreto prisional, com ou sem imposição de medidas cautelares diversas. 



    É o relatório. Decido.



    No presente caso, incide óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (HC 219.841-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 6/10/2022; HC 219.672-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 6/10/2022; HC 216.953-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 29/9/2022; HC 217.751-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 27/9/2022; HC 208.035-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 21/9/2022; RHC 213.550-AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 1º/9/2022; HC 216.979-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 25/8/2022; HC 216.955-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022; HC 217.067-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 24/8/2022; RHC 214.783-AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 4/8/2022).



    De fato, o exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 211.364-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 24/8/2022; HC 172.384, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Redator p/ Acórdão: Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/2/2021; HC 180.895-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 18/6/2020; HC 262.350, Redatora p/ Acórdão: Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 30/8/2019).



    Como bem apontado pelo Ministro LUIZ FUX, com base em diversos outros precedentes desta Primeira Turma, em regra, a flexibilização dessa norma implicaria afastamento do texto da Constituição, pois a competência deste SUPREMO TRIBUNAL, sendo matéria de direito estrito, não pode ser interpretada de forma ampliada para alcançar autoridades, no caso, membros de Tribunais Superiores, cujos atos não estão submetidos à apreciação do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (HC 181.447-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 21/5/2020).



    Esta Primeira Turma vem autorizando, somente em circunstâncias específicas, o exame de habeas corpus quando não encerrada a análise na instância competente, óbice superável apenas em hipótese de teratologia (HC 2156.951-AgR, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022) ou em casos excepcionais (HC 212.368-AgR, Primeira Turma, DJe de 25/4/2022), como bem destacado pela Ministra ROSA WEBER.



    No caso, entretanto, não se apresentam as hipóteses de teratologia ou excepcionalidade.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de abril de 2025. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente